Tribunal: TJMT
Processo: 1004906-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004906-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), SOLON AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 32.373.173/0001-41 (EMBARGANTE), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA registrado(a) civilmente como JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 014.486.651-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA PERICIAL E MANDADO DE CONSTATAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por parte vencida contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão proferida em Embargos de Terceiro que indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação e realização de prova pericial. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à relevância da prova requerida e quanto à violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à fundamentação relativa à pertinência das provas requeridas e à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento dessas provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afirma expressamente que o juiz é o destinatário da prova e que pode indeferir as diligências que considerar desnecessárias, conforme previsto no art. 370 do CPC.

A decisão considerou desnecessária a expedição de mandado de constatação, em razão de fato incontroverso — a imissão de posse pela parte adversa desde outubro de 2023.

A prova pericial foi indeferida por ausência de início de prova documental que demonstrasse a realização de investimentos ou a exploração econômica da área objeto do contrato de arrendamento.

O acórdão reconhece o ônus probatório da embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, e afasta a alegação implícita de cerceamento de defesa, entendendo que a produção das provas pleiteadas não é essencial à solução da controvérsia.

A ausência de menção expressa ao termo “cerceamento de defesa” não implica omissão, pois a fundamentação enfrentou de forma suficiente a matéria controvertida, não havendo vício a justificar o uso dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial e de mandado de constatação está dentro do poder de direção do processo conferido ao magistrado, desde que devidamente fundamentado.

A ausência de menção expressa à alegação de cerceamento de defesa não caracteriza omissão quando a decisão aborda, de forma fundamentada, a suficiência da prova existente.

A parte que requer produção de prova pericial deve apresentar início de prova material que justifique sua necessidade, conforme o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de expedição de mandado de constatação e produção de prova pericial.

A embargante alega existir omissão no acórdão quanto à importância e possibilidade de realização da prova requerida.

Argumenta que a prova pericial e a expedição de mandado de constatação são peças-chave para comprovar a exploração das fazendas conforme estabelecido no contrato de arrendamento, que prevê a obrigação da embargante de converter a área consolidada em área agricultável, tendo já realizado a conversão de mais de 4.000 hectares por meio do subarrendamento.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado deixou de analisar questões relativas ao cerceamento de defesa, considerando que o indeferimento das provas pretendidas viola a garantia constitucional prevista no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A
embargante aponta suposta omissão do acórdão quanto à análise da importância e possibilidade de realização das provas requeridas, bem como quanto ao alegado cerceamento de defesa.

O acórdão abordou expressamente que o juiz é o destinatário da prova e, como tal, possui o poder-dever de controlar sua produção, indeferindo aquelas que considera desnecessárias ao deslinde da causa. Foi consignado que a expedição de mandado de constatação não possuía razão de ser, uma vez que desde outubro de 2023 a parte agravada foi imitida na posse do bem, fato esse incontroverso nos autos.

Quanto à prova pericial, o acórdão foi claro ao estabelecer que sua finalidade seria comprovar supostos investimentos realizados na área objeto de arrendamento, bem como sua exploração econômica, mas que a parte não trouxe aos autos início de prova material que justificasse tal produção probatória.

O julgado destacou ainda que o ônus da prova incumbe à parte que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, sendo da agravante/embargante, portanto, o dever de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que inclui a comprovação de investimentos relevantes e da ocupação contínua e econômica da área arrendada, encargo que não se transfere ao juízo nem se supre pela simples solicitação de perícia.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, embora não tenha sido utilizada expressamente esta nomenclatura no acórdão, o julgado analisou a questão ao fundamentar que o indeferimento das provas em questão não representa violação ao direito probatório da parte, mas sim exercício legítimo do poder de direção do processo pelo magistrado, com base na suficiência do conjunto probatório já existente nos autos.

O indeferimento das provas requeridas está fundamentado na desnecessidade de sua produção para o julgamento da causa, considerando o conjunto probatório já existente nos autos, não havendo, portanto, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025